Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DATA DO INÍCIO DA UNIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO DO CASAL A NÂO JUSTIFICAR A CONCESSÂO DESTA BENESSE, CUJOS DESTINATÁRIOS SÂO PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, O QUE NÂO É O CASO, NEM DE LONGE, DAS PARTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação na qual a autora pretende o reconhecimento e a dissolução de união estável no período de 08/01/2018 a 13/06/2022, além da partilha de bens/direitos. O requerido reconheceu, em parte, o pedido relativo à união estável, quanto ao período de agosto de 2021 e junho de 2022. Discorda do pedido de partilha dos bens e postula a partilha de dívidas.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconhecendo o período de março de 2021 a 13/6/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber a data do início da união estável para fins de reconhecimento e dissolução, bem como de partilha dos bens adquiridos durante a convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela jurídica à entidade familiar, formada por meio de união estável, é assegurada pela Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 3.1. Por sua vez, o art. 1o da Lei n.o 9.278/1996, o qual regula o § 3o do art. 226 da Constituição Federal, estabelece o seguinte: “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.”. 3.2. O Código Civil, em harmonia com os preceitos constitucionais, assegura, para o reconhecimento da união estável, a necessidade de existência de uma convivência pública, duradoura e com intenção de formar uma família (caput do art. 1.723), além de não estarem presentes os impedimentos à união listados no art. 1.521 do mesmo código (§ 1o parágrafo do art. 1.723).
4. A apelante não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificadamente a alegada data de início da convivência antes da ruptura do relacionamento anterior do demandado, que era casado com outra mulher. Aliás, siquer compareceu à audiência.
5. Honorários majorados em razão do recurso.
6. Indeferida a gratuidade de justiça às partes. Porquanto, o patrimônio em disputa é totalmente incompatível com o deferimento de tal benesse, que deve ser assegurada (a benesse) apenas às pessoas verdadeiramente hipossuficientes, o que nem de longe é o caso das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Cabe à autora a comprovação da alegada data de início da convivência antes da ruptura do divórcio judicial do réu com ânimo de constituir família para se desincumbir do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; Lei n.o 9.278/1996, art. 1o; CC, artigos 1.521 e 1.723, caput e § 1o; CPC, art. 373, I e II;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07076766720208070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE de 19/2/2024.